Tribunal: TJMT
Processo: 1015038-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015038-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TV CUIABA LTDA - CNPJ: 37.490.851/0001-70 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015038-65.2019.8.11.0041

APELANTE: TV CUIABA LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS. CONTRATOS ENTRE ESTADO E AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE. PROVA DOCUMENTAL ESSENCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de comunicação contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento de quantia decorrente de serviços de veiculação de campanhas publicitárias, alegando prestação efetiva, emissão de notas fiscais e não pagamento. Sustenta que houve cerceamento de defesa diante da não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e da ausência de determinação para que o Estado juntasse contratos firmados com as agências intermediárias, essenciais para a comprovação da responsabilidade direta do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de juntada, pelo Estado, dos contratos administrativos firmados com as agências de publicidade, sob seu exclusivo poder de disposição e essenciais à comprovação do direito alegado, configura cerceamento de defesa a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de acesso aos contratos solicitados impede a comprovação de fato essencial à causa, notadamente a eventual obrigação do Estado de assegurar o pagamento dos serviços prestados pela subcontratada, inviabilizando a formação adequada do convencimento judicial.

4. O art. 373, §1o, do CPC autoriza a redistribuição do ônus probatório quando a parte contrária detém maior facilidade de produzir a prova, hipótese verificada, pois os contratos estão sob posse exclusiva do ente público.

5. A omissão do juízo de origem em apreciar o pedido de inversão do ônus da prova e a necessidade de produção da prova documental requerida viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual (CPC, art. 6o).

6. A prova requerida é pertinente e relevante para elucidar a relação entre o Estado e as agências, podendo afastar ou confirmar a conclusão de que apenas estas seriam responsáveis pelo pagamento, sendo imprescindível à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A negativa de apresentação de documentos essenciais, sob posse exclusiva da parte contrária, configura cerceamento de defesa quando inviabiliza a prova de fato determinante para o deslinde da causa.

É cabível a aplicação do art. 373, §1o, do CPC para redistribuir o ônus probatório ao ente público que detém maior facilidade na produção da prova.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o e 373, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível no 1002159-75.2019.8.26.0019, Rel. Des. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 27.05.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015038-65.2019.8.11.0041

APELANTE: TV CUIABA LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TV Cuiabá Ltda. – ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela ora apelante, julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 350.824,00, decorrente de serviços de veiculação de campanhas publicitárias.

A apelante sustenta que, restou incontroverso nos autos que os serviços de divulgação em mídia televisiva foram efetivamente prestados, com emissão de notas fiscais e respectivos Pedidos de Inserção (P.I.), devidamente validados e vinculados a campanhas do Governo Estadual.

Argumenta que, tais documentos não foram impugnados pelo apelado e que os tributos incidentes sobre as notas fiscais foram regularmente recolhidos pela emissora, embora o pagamento pelos serviços não tenha sido realizado.

Aduz que, a sentença desconsiderou as provas orais produzidas, as quais confirmaram a contratação e execução dos serviços, bem como a relação entre o Estado e as agências de publicidade que intermediaram a contratação. Ressalta que o próprio Estado confessou que as agências atuavam em seu nome e que houve atraso nos repasses, fato público e notório durante a gestão do ex-governador Pedro Taques, quando houve, inclusive, atraso no pagamento de salários de servidores.

Defende que, houve cerceamento de defesa e decisão surpresa, pois o magistrado não apreciou o pedido de inversão do ônus da prova para que o Estado apresentasse os contratos firmados com as agências de publicidade, tampouco analisou a inclusão destas como assistentes litisconsorciais. Sustenta que, à luz do art. 373, §1o, do CPC, caberia ao Estado demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, dada a sua maior facilidade na produção de tais provas.

A apelante afirma que, a sentença aplicou entendimento jurisprudencial inadequado ao caso concreto, ao presumir que as agências eram responsáveis pelo pagamento, quando, segundo a Lei no 12.232/2010 e a Lei no 4.680/1965, atuam como meras intermediárias do contratante, respondendo este – o Estado – diretamente pela quitação dos serviços. Aponta, ainda, que o juízo ignorou a força probante das notas fiscais, dos pedidos de inserção e dos depoimentos testemunhais, bem como a confissão do Estado acerca da inadimplência.

Ao final, requer a anulação da sentença, com a reabertura da instrução processual para adequada valoração das provas, ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia devida, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor do apelado, com fundamento no princípio da causalidade.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015038-65.2019.8.11.0041

APELANTE: TV CUIABA LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante

defende que houve cerceamento de defesa e decisão surpresa, pois o magistrado não apreciou o pedido de inversão do ônus da prova para que o Estado apresentasse os contratos firmados com as agências de publicidade, tampouco analisou a inclusão destas como assistentes litisconsorciais.

Consta dos autos que, a parte autora, ainda na fase de especificação de provas, requereu a inversão do ônus da prova para que o Estado de Mato Grosso apresentasse os contratos administrativos firmados com as empresas intermediárias (agências de publicidade vencedoras do certame licitatório) que contrataram a autora para veiculação de mídia (ID. 297108876).

Ao assistir à mídia da audiência de instrução e julgamento, verifica-se que, após a oitiva das testemunhas, o advogado da parte autora renovou o pedido, insistindo na necessidade de juntada desses contratos. Todavia, o magistrado de primeiro grau limitou-se a afirmar que já havia contestação nos autos e que o Estado negara a existência de contrato com a autora.

Ocorre que, o pedido não se referia à existência de contrato direto entre a autora e o Estado, mas sim à apresentação dos contratos firmados entre o Estado e as agências de publicidade, os quais são de suma importância para o deslinde da controvérsia. Isso porque, tais documentos permitiriam verificar se havia previsão de pagamento direto às agências com repasse proporcional aos fornecedores (como a subcontratada requerente), ou mesmo cláusulas que pudessem ensejar responsabilidade direta do ente público.

Negar a produção dessa prova, diante da sua pertinência e relevância para a formação do convencimento judicial, configurou cerceamento de defesa, pois impediu a parte autora de comprovar fato essencial ao seu direito, especialmente à luz do art. 373, §1o, do CPC, que autoriza a redistribuição do ônus probatório quando a parte contrária detém maior facilidade na produção da prova.

A negativa de produção dessa prova se mostra ainda mais gravosa quando se observa que o próprio magistrado sentenciante consignou, na fundamentação, que “da narrativa da autora dá-se a entender que esta tenha sido subcontratada por empresas que detinham contratos com o Estado para o fornecimento do serviço de mídia, porém o acervo probatório constante dos autos é deveras singelo e mesmo insuficiente no sentido de demonstrar a dívida que está a cobrar”. E, ainda, “Como se vê, em tendo a autora sido contratada por outras empresas e não pelo Estado de Mato Grosso, é em face destas que a requerente deve mover eventual ação de cobrança diante da inadimplência alegada”.

Ora, justamente para enfrentar essa conclusão – de que a responsabilidade seria exclusiva das agências – é que os contratos solicitados se mostram imprescindíveis. Sem a sua juntada, restou inviabilizado à autora demonstrar eventual obrigação do Estado de assegurar o pagamento, bem como a real estrutura de responsabilidades prevista no ajuste principal firmado com as agências.

A propósito:

APELAÇÃO. Ação cobrança. Contrato administrativo. Prefeitura Municipal de Americana. Alegação de prestação de serviços para veiculação de propaganda e publicidade em favor de interesse público. Decreto de procedência da ação. Irresignação recursal.
Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Prefeitura Municipal de Americana acolhida.
Requerente que, na qualidade de subcontratada, busca o recebimento pelos serviços prestados ao Município de Americana, para os quais fora subcontratada pela agência vencedora da licitação Empresa Versão BR Comunicação e Marketing Ltda. (Contrato Administrativo n. 112/2013),
com previsão expressa de pagamento em cláusula contratual, a realizar-se pelo ente público à empresa contratada, tão somente, sendo esta a responsável pelo repasse de valor à empresa subcontratada/requerente, sendo vedado no item 8
"
Da transferência e subcontratação" que nenhuma cláusula de subcontratação poderia estabelecer qualquer vínculo ou compromisso entre a contratante e a subcontratada ao consignar. Responsabilidade pelo pagamento que não é do ente público, mas da agência de publicidade contratante, ora vencedora da licitação, em respeito aos ditames do contrato administrativo celebrado entre a recorrente Prefeitura Municipal de Americana e empresa vencedora (Versão BR Comunicação e Marketing Ltda
.). A inadimplência do contratado, com referência a encargos comerciais, não transfere à Administração Pública Municipal a responsabilidade por seu pagamento, mesmo que subsidiária, sob pena de violação da lei e de previsão contratual. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão reformada. Recursos voluntário e oficial providos.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002159-75.2019.8.26.0019 Americana, Relator.: Martin Vargas, Data de Julgamento: 27/5/2024, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/5/2024) [Destaquei].

Sem adentrar ainda na questão da comprovação do serviço prestado, conclui-se que a prova requerida é essencial para o deslinde da causa e está sob a posse exclusiva do ente público, sendo cabível a aplicação do art. 373, §1o, do CPC, que autoriza a redistribuição do ônus probatório quando a parte contrária tem maior facilidade de produzi-la. A negativa de acesso a esse elemento documental, além de violar o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso,
acolho
a preliminar para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a apresentação, pelo Estado de Mato Grosso, dos contratos administrativos firmados com as agências de publicidade mencionadas no ID. 297108876, prosseguindo-se na instrução processual como de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025